Tribunal: TJMT
Processo: 1037944-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037944-65.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICADO PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (ii) apreensão de aproximadamente 46g de cocaína; (iii) paciente possui uma condenação criminal referente ao delito de tráfico de drogas; (iv) pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Juízo de origem; (v) redistribuição do feito ao Juízo da Comarca de Cuiabá após a impetração do habeas corpus.
3. Requerimentos: (i) revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou domiciliar; (ii) declínio de competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar; (ii) é viável determinar o declínio de competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá; (iii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.
6. Fica prejudicado o pedido de declínio de competência, uma vez que, após a impetração do habeas corpus, os autos foram redistribuídos ao Juízo da Comarca de Cuiabá.
7. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas demonstra o risco específico de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 747.881; STF, HC n. 126.815/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037944-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MILENA SOUZA VARGAS - CPF: 065.447.401-01 (PACIENTE), Wladymir Perri (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICADO PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(ii)

apreensão de aproximadamente 46g de cocaína;
(iii)
paciente possui uma condenação criminal referente ao delito de tráfico de drogas;
(iv)
pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Juízo de origem; (v) redistribuição do feito ao Juízo da Comarca de Cuiabá após a impetração do
habeas corpus
.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou domiciliar;
(ii)
declínio de competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar;
(ii)
é viável determinar o declínio de competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá;
(iii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

6. Fica prejudicado o pedido de declínio de competência, uma vez que, após a impetração do
habeas corpus
, os autos foram redistribuídos ao Juízo da Comarca de Cuiabá.

7. A existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas demonstra o risco específico de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 747.881; STF, HC n. 126.815/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Milena Souza Vargas
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Sustenta que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

Por fim, alega que, por equívoco ocorrido na audiência de custódia, os autos foram encaminhados ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, incompetente territorialmente para processar o feito.

Com base nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia ou custódia domiciliar. Ainda, requer o declínio da competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá.

A liminar foi
indeferida
(id. 325484361).

As informações de praxe foram prestadas (id. 330906888).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 333650352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, observa-se que o pedido de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal, não foi analisado em primeira instância.

Como a matéria não foi debatida e sequer apreciada previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejávelsupressão de instânciae franco desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (TJMT, HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Ademais, registra-se a perda de objeto quanto ao pedido de declínio de competência ao Juízo da Comarca de Cuiabá, notadamente porque, após a impetração desta ação constitucional, o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande procedeu à redistribuição do feito ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Portanto, não conheço o
writ
nesses pontos.

Na parte remanescente, o objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Todavia, não há constrangimento ilegal.

Infere-se dos autos que, na data de 02/outubro/2025, a paciente foi presa em flagrante após tentar adentrar em unidade prisional com, aproximadamente, 46g de cocaína.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] Não menos, o periculum libertatis, encontra-se presente, haja vista que a liberdade da custodiada representa risco concreto à garantia da ordem pública, especialmente diante da natureza e gravidade da conduta, consistente em tentativa de introduzir entorpecente em estabelecimento prisional, local que, por sua própria natureza, demanda maior rigor no resguardo da segurança e disciplina interna.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrar-se-ia ineficaz para conter a conduta da custodiada, a qual, mesmo ciente das restrições legais, buscou introduzir substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional, circunstância por ela expressamente admitida em declaração prestada à autoridade policial, ao afirmar que receberia vantagem financeira para entregar a droga a terceiros dentro da unidade.

Tal conduta evidencia não apenas a intenção deliberada de colaborar com a difusão de entorpecentes no ambiente carcerário, mas também o elevado grau de ousadia e desrespeito às normas vigentes, comprometendo diretamente a segurança e a disciplina interna da unidade prisional.

Ressalte-se que, embora não tenham sido apreendidos utensílios ou apetrechos relacionados à traficância, a própria quantidade de droga (46,10g de cocaína), a forma de ocultação em seu corpo, a confissão de que a substância tinha como destino o interior do presídio e o fato de a custodiada ser reincidente específica no crime de tráfico de drogas constituem circunstâncias que revelam a gravidade concreta do delito e demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, apesar de não ser expressiva a quantidade de drogas apreendidas, verifica-se que a paciente é reincidente em delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11;343/2006).

Consoante se extrai dos autos da execução penal n. 2000198-02.2023.8.11.0006, a paciente cumpriu integralmente a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão apenas em julho/2025.

O curto lapso temporal entre o término da reprimenda e a nova prática delitiva – aproximadamente três meses – revela inequívoca propensão ao reingresso em atividades criminosas, demonstrando, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
admito
parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Milena Souza Vargas
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025